Tribunal: TJMT
Processo: 1001360-55.2024.8.11.0025
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001360-55.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 19.918.075/0001-84 (APELANTE), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), HILDE ULIAN COUTINHO - CPF: 032.410.561-47 (APELADO), MARCIA APARECIDA DAVID - CPF: 515.376.809-00 (ADVOGADO), AIRES POLESE - CPF: 495.674.209-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. LIBERAÇÃO DA PENHORA A PEDIDO DA EXEQUENTE. INTERESSE PROCESSUAL. MULTA AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto visando reformar sentença que, nos autos de Embargos de Terceiro, julgou extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, com base no art. 485, VI, do CPC, e condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A embargante alega que a extinção foi indevida, pois a liberação da penhora do imóvel litigioso foi concedida apenas em razão dos embargos opostos, sendo que a embargada posteriormente voltou a solicitar a manutenção da penhora. A apelante pede também o afastamento da multa aplicada em embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto dos embargos de terceiro em razão da desconstituição da penhora a pedido da exequente; (
ii
) analisar a legitimidade da multa aplicada nos embargos de declaração; e (
iii
) estabelecer a responsabilidade pelos honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desconstituição da penhora ocorreu a pedido voluntário da exequente/embargada, configurando a perda superveniente do objeto dos embargos de terceiro, pois o interesse processual da embargante em liberar o bem foi atendido.

A posterior mudança de posicionamento da exequente/embargada, com o requerimento para restabelecimento da penhora, não interfere na análise
dos embargos de terceiro, já que, no momento da sentença de extinção, o objeto da ação estava esgotado.

Não há evidência nos autos de retratação judicial quanto à desconstituição da penhora, prevalecendo, portanto, a decisão que levantou a constrição.

A multa aplicada nos embargos de declaração deve ser afastada, pois a oposição destes constitui exercício regular de defesa, não caracterizando conduta abusiva ou protelatória.

Com base no princípio da causalidade, a embargada não deve arcar com honorários advocatícios, pois não resistiu ao pedido dos embargos de terceiro. Precedentes do STJ (REsp 1452840/SP) corroboram que, em situações análogas, a sucumbência recai sobre a parte que ofereceu resistência ao pedido, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A desconstituição da penhora a pedido da exequente configura perda superveniente do objeto nos embargos de terceiro, acarretando a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual.

A multa em embargos de declaração é inaplicável quando não configurada conduta abusiva ou protelatória por parte do embargante.

Em embargos de terceiro, a responsabilidade pelos honorários advocatícios segue o princípio da causalidade, sendo atribuída à parte que resistiu ao pedido inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 487, III, a.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1452840/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.09.2016,
DJe
05.10.2016.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível,
interposto
MA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕS LTDA
.
,

com o fito de reformar a sentença
que
, nos autos dos Embargos de Terceiro nº.
1001360-55.2024.8.11.0025
,

opostos
em face d
o

HILDE ULIAN COUTINHO
,
nos termos
do art. 485, VI, §3º,
do CPC,
julgou
extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual
. Por consequência, condenou
a
embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
10% sobre o valor do bem penhorado (não podendo exceder o valor do débito)

(ID
242862188

- fls.
94/97
)
.

Irresignad
a
,
a
embarga
nte
/a
pelante
aduz que

necessária a intervenção judicial para liberação da penhora do imóvel, adquirido anteriormente, pendente de averbação na matrícula em razão da inclusão de indisponibilidade após a aquisição.

Alega que
, após o protocolo da demanda, a embargada/apelada concordou com a liberação da penhora, anuindo com o pleito da ora embargante/apelante. Diante disso, o juízo de piso erroneamente julgou extinto o feito sem resolução de mérito, sob argumento de perca do objeto, não há que se falar em perda do objeto, já que a desconstituição da penhora nos autos principais se deu unicamente em razão da oposição dos presentes embargos, o que é confessado pela credora.

Defende que
, havendo a anuência da parte com o pleito exordial, a ação deve ser julgada procedente, nos termos do artigo 487, III, a, do CPC. Sobretudo porque, depois da prolação da sentença nestes Embargos de Terceiro, a exequente/ embargada/apelada voltou atrás na anuência, tendo peticionado nos autos principais em 10/07/2024, requerendo a
manutenção da penhora sobre o bem, deixando clara a necessidade de julgamento do mérito do presente.

Afirma que, não se pode atribuir à embargante/apelante a “culpa” pela constrição indevida, já que esta foi impossibilitada de proceder o registro da aquisição por razões alheias à sua vontade, tendo em vista a pandemia do COVID-19, em que houve suspensão do expediente diversas vezes.

Enfatiza que não deve prevalecer a multa aplicada por ocasião da oposição dos embargos de declaração
(ID
242862194

–
fls
.

115/
125
)
.

A

exequente/embargada/apelada
apresent
ou
contrarrazões
,
pugnando

pelo desprovimento
do recurso
(ID
242862197
– fls.
129/144
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Extrai-se dos autos que a ação principal (Ação de Execução nº. 1001562-71.2020.811.0025) versa sobre uma quebra de contrato de parceria pecuária entre
Hilde

Ulian
Coutinho (autora na ação inicial) e Aires
Polese
(réu naquele feito), o que levou à penhora judicial da Fazenda
Polese
.

Por sua vez, a ora embargante/apelante MA Investimentos alegou que adquiriu a Fazenda
Polese
de Aires
Polese
em julho de 2020, antes da penhora realizada em dezembro de 2020, de maneira que ela seria a legítima proprietária do imóvel, o que tornaria a penhora inadequada.

Ainda, afirmou que não foi possível a averbação na matrícula em decorrência de indisponibilidade do imóvel incluída em 07/12/2020.

Durante o trâmite processual, foi transladada cópia da decisão proferida nos autos da referida execução, considerando a desconstituição da penhora do imóvel (a pedido da exequente), objeto destes embargos.

Empós, a

exequente/embargada/apelada
pleiteou naqueles autos a desconsideração da anuência à desconstituição da penhora nos autos de Embargos de Terceiro, e o prosseguimento dos atos expropriatórios.

A Magistrada singular
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual. Por consequência, condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do bem penhorado (não podendo exceder o valor do débito) (ID 242862188 - fls. 94/97), sentença contra a qual a
embargante/apelante se insurge.

Pois bem.

Da análise dos autos, infere-se que foi a própria
exequente/embargada/apelada
quem, após o início dos embargos, solicitou a desconstituição da penhora sobre o bem litigioso. E esse pedido de desconstituição ocorreu de forma voluntária, manifestando expressamente sua anuência ao cancelamento da constrição judicial do imóvel.

Nesse cenário, a penhora foi de fato desfeita nos autos da execução, restando sem objeto o pedido feito nestes embargos, pois a liberação do bem foi alcançada.

Com feito,
quanto à alegação da embargante/apelante de que a
exequente/embargada/apelada
reverteu sua posição posteriormente, ao pedir novamente a manutenção da penhora, destaco que tal reversão de entendimento não interfere na análise dos presentes embargos, pois, no momento da extinção, já havia ocorrido a desconstituição da penhora, o que configura, de fato, a perda do objeto da ação.

Digo, não havendo notícias nos autos de que o juízo de origem se retratou nos autos da ação execução, acolhendo o pedido da
exequente/embargada/apelada de
desconsideração da anuência à desconstituição da penhora nos autos de Embargos de Terceiro, e o prosseguimento dos atos expropriatórios, ainda prevalece o proclamado levantamento da penhora.

Assim, com a penhora desconstituída nos autos da execução a pedido da própria
exequente/embargada/apelada
, entendo que o interesse processual da embargante/apelante em obter a liberação do imóvel foi atendido, caracterizando a perda superveniente do objeto, o que impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Por sua vez,
quanto à multa aplicada nos embargos de declaração, entendo que deve ser afastada, pois a oposição da embargante deu-se em exercício regular de defesa de seus direitos, sem incorrer em conduta abusiva ou protelatória.

Por fim,
no que tange ao Princípio da Causalidade,
tem-se que a penhora foi desconstituída em razão da anuência da
exequente/embargada/apelada
, que sequer desafiou o mérito dos Embargos de Terceiro, o que afasta a sua condenação ao pagamento da verba honorária, não comportando reforma a sentença ora vergastada.

Com efeito, o
s ônus
da
sucumbência, em caso de resistência, são distribuídos não por conta da causalidade propriamente dita, mas sim, mediante critério objetivo, qual seja a derrota processual imposta por conta da aludida resistência apresentada ao pedido formulado na petição inicial, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, em sede de Recurso Repetitivo, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia de nº. 1452840/SP, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. [...]. 7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada,
porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
". 8. Precedentes:
AgRg
no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro
Benetido
Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
06/03/2012;
EDcl
nos
EDcl
no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª
Regidão
), Segunda Turma,
DJe
15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158;
AgRg
no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244. 9.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência"
. 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973)
. (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016,
DJe
05/10/2016).

Logo, não opondo a parte embargada resistência aos embargos, não há que se falar em sua condenação aos ônus sucumbenciais, como pretende a embargante/apelante.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
a
o
recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024